Tribunal: TJBA
Processo: 8129520-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8129520-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RAMON SAMPAIO SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA REFORMULADA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO (TEMA 1194 STJ). COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a sentença que absolveu o réu RAMON SAMPAIO SILVA da imputação pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no princípio in dubio pro reo. O Parquet busca a reforma do julgado para condenar o apelado, sustentando a robustez do acervo probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prova testemunhal judicializada, somada à confissão extrajudicial e aos laudos periciais, é suficiente para superar a dúvida razoável adotada na sentença e fundamentar o decreto condenatório. Além disso, cumpre reestruturar a dosimetria da pena, considerando a quantidade de entorpecente apreendido e a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 460928860 – pág. 24), pelo Laudo de Constatação Preliminar (ID 460928862 - pág. 04 dos autos n° 8120099-05.2024.8.05.0001) e, sobretudo, pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 101974810), que atestam a apreensão de 169,88g de cocaína, distribuídos em 88 pinos plásticos. 4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais confirmaram a abordagem do réu em local conhecido pelo tráfico de drogas ("Brongo") após tentativa de fuga. A validade do testemunho policial é reconhecida pela jurisprudência, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de convicção. 5. A confissão extrajudicial do réu, que admitiu a posse de parte da droga para evitar ser visto, embora não tenha sido ratificada em juízo pelo exercício do direito ao silêncio, serve como elemento de reforço à prova testemunhal judicializada, nos termos do Tema 1194 do STJ. 6. Na dosimetria, a pena-base é fixada no mínimo legal, por não se vislumbrar a necessidade de exasperação diante das circunstâncias judiciais e dos critérios do Art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Na segunda fase, impõe-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, seguindo a tese fixada no Tema 585 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O depoimento de agentes públicos, quando harmônico com as provas técnicas e a confissão extrajudicial do acusado, possui plena eficácia probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial e parcial, deve ser reconhecida e compensada com a reincidência na segunda fase da dosimetria, independentemente de ter sido o fundamento central da condenação (Tema 1194 STJ). Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Código Penal, arts. 61, I, 65, III, "d", e 67; STJ, Temas 585 e 1194. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2092026 SC 2023/0294280-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 3.000.636/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.; Classe: Apelação,Número do Processo: 0510773-05.2018.8.05.0001,Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA,Publicado em: 07/06/2022; AgRg no HC n. 811.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8129520-19.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado, RAMON SAMPAIO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.